Tribunal: TJMT
Processo: 1029956-86.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029956-86.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.204.878/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DEFINIDO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 1.184 e 660 do STF).

2. Fato relevante. O Juízo de primeiro grau extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, após o exequente deixar de comprovar a adoção das medidas prévias necessárias ao ajuizamento.

3. O agravante sustenta que exerceu sua autonomia através da Lei Complementar Municipal n. 493, que estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 502,96), sendo inaplicável o Tema 1.184 do STF ao caso concreto.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 1.184 e 660 do STF; e (ii) analisar se a autonomia municipal para definir o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada e o acórdão recorrido estão em conformidade com a orientação do STF firmada no Tema 1.184, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

6. O Tema 1.184 do STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, requisitos não comprovados pelo exequente mesmo após intimação específica e concessão de prazo para regularização.

7. A autonomia municipal para definir o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF quanto às providências prévias ao ajuizamento.

8. A alegação de cerceamento de defesa por suposta impossibilidade de manifestação nos autos encontra óbice no Tema 660 do STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral em matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando necessário o reexame de legislação infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A autonomia municipal para definir o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF quanto às providências prévias ao ajuizamento. 2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, quando não comprovada a adoção das medidas prévias necessárias ao ajuizamento, está em conformidade com o Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, LIV e LV, 18,
caput
, 37,
caput
; CPC, arts.
485, VI, 1.030, I, "a"; Lei Complementar Municipal n. 493, art. 283, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1355208/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE n. 748371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, ARE n. 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1029956-86.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184
e
660 do STF)
.

O agravante alega que exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Menciona que a autonomia dos entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição.

Cita que, considerando o valor atual da presente causa inaplicável o Tema 1.184, de modo que se impõe a anulação da decisão proferida; assevera que, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, nos casos em que o ente federado possuir no seu ordenamento Lei Geral regulamentando o parcelamento tributário será considerado atendido o requisito da solução extrajudicial (id. 330946863).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 331329384.

Sem contrarrazões (id. 331635869).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184 e 660 do STF).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Alegou violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, 18,
caput
, 37,
caput
, todos da Constituição Federal.

Argumenta
que exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Menciona que em razão do
valor atual da causa, é inaplicável o Tema 1.184 e impõe-se a anulação da decisão agravada
, mas estabelece a Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A matéria foi enfrentada na v. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante contra sentença que extinguiu o feito executivo. Transcrevo trecho:

“A controvérsia reside na possibilidade de extinção ou não do executivo fiscal ante ao baixo valor da causa, com fundamento na ausência de interesse processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir

(...)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

In casu
, a ação foi ajuizada em 05/12/2022 para a cobrança de débito no valor de R$ 1.281,44 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Ademais, na
sentença o Magistrado registrou a inexistência de comprovação que
a Fazenda Pública procedeu com as medidas necessárias ao ajuizamento da execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do STF:

“(...) No caso dos autos, segundo a Certidão de Dívida Ativa, almeja a Fazenda Pública a quitação em valor inferior ao supra indicado, de modo que caracteriza a execução fiscal por baixo valor.

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Igualmente, não há comprovação nos autos de que a Fazenda Pública tenha procedido com tentativa de conciliação prévia ou mesmo inscrito o débito em protesto.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal (...)
.
”

Assim, em que pese o argumento do recorrente, a decisão agravada e o v. acordão recorrido estão em sintonia
com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral
no julgamento dos
Temas 1.184 e 660 do STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.184)

A parte recorrente sustenta que o acórdão entendeu em sentido contrário ao firmado no Tema 1.184/STF, na medida em que o Juízo não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequentemente, protesto, bem como a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no artigo 18 da CF.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (Tema nº 1.184), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, firmando a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que de que não houve o direito de se manifestar nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nº 1.184 e 660).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 1.184
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025